Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720011-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL AGRAVADO: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. AEROMOT S.A., que ingressou no feito de origem na qualidade de terceiro interessado, peticiona nos autos, informando que um equívoco no cadastramento do advogado representante da agravada HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A. Compulsados os autos de origem, constam as seguintes informações: Polo ativo HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - CNPJ: 20.367.629/0001-81 DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - OAB: RJ0147500 - CPF: 987.660.661-15 (ADVOGADO) A procuração e o respectivo substabelecimento da HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A encontra-se coligido aos autos no ID 233097901. À vista disso, determino à Secretaria desta 6a Turma Cível que promova o cadastro do(s) respectivo(s) advogado(s) da HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A, conforme indicado(s) no PJe da 1a Instância. Após, reitere-se a intimação referente à decisão de ID 72096330, doravante direcionada ao(s) causídico(s) que patrocina(m) HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A, facultando-lhe oportunidade de apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento à baila. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator